Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-54.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-54.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINE SILVA SOARES MEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS SOMENTE PELO MUNICÍPIO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Repercussão Geral da matéria reconhecida pelo e. STF, ao apreciar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), cujo objeto é a possibilidade de pagamento da verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública
quando litiga contra o ente público ao qual se vincula.

2. Enquanto a
quaestio
não for aclarada pela Corte Constitucional, h
á de ser observada a evolução jurisprudencial e legislativa havida em torno do principio da sucumbência, que consagra o direito à percepção de honorários por parte da Defensoria Pública.

3. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 assegura à Defensoria Pública a percepção de verbas sucumbenciais decorrentes da sua atuação.

4. A Emenda Constitucional n.º 45 conferiu autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública, sem, contudo, alterar a sua natureza jurídica e mantendo-a, portanto, dentro da estrutura do Poder Executivo Estadual.

5. Súmula 421 do STJ: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

6. Tema 128 do STJ:
[...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8000582-54.2017.8.05.0032,
da Comarca de Brumado, em que figuram como
APELANTES
o
ANA CAROLINE SILVA SOARES MEIRA
e
ESTADO DA BAHIA,
e como
APELADOS MUNICÍPIO DE BRUMADO, ESTADO DA BAHIA
e
ANA CAROLINE SILVA SOARES MEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e, por maioria,
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DEANA CAROLINE SILVA SOARES MEIRA,
nos termos do voto condutor.